Tribunal: TJPA
Processo: 0017405-38.2012.8.14.0301
Classe: Apelação / Remessa Necessária
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-02-22

Ementa:
EMENTA: APELA??O C?VEL. ADEQUA??O DE JULGAMENTO. RE N? 678.112 (TEMA 646). O ESTABELECIMENTO DE LIMITE DE IDADE PARA INSCRI??O EM CONCURSO P?BLICO APENAS ? LEG?TIMO QUANDO JUSTIFICADO PELA NATUREZA DAS ATRIBUI??ES DO CARGO A SER PREENCHIDO. FIXA??O DE TESE PELO STF. REPERCUSS?O GERAL. ALTERA??O DO AC?D?O.1.Primeiramente, cabe ressaltar que n?o se trata propriamente de julgamento do recurso de Apela??o C?vel do Estado do Par?, mas sim de adequa??o do ac?rd?o ao entendimento firmado em precedente do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n? 678.112/MG-TEMA 646.2. A decis?o emanada pela Presid?ncia deste E. Tribunal de Justi?a verificou a exist?ncia de incompatibilidade entre o Ac?rd?o da Turma Julgadora e o Recurso Extraordin?rio, devolvendo o presente processo para aplica??o da sistem?tica da repercuss?o geral.3. No caso em tela, verifica-se que o autor da a??o ordin?ria pleiteou a declara??o de nulidade da cl?usula prevista no Edital que determina a limita??o de idade para fun??o administrativa, para assegurar sua participa??o no concurso de habilita??o de oficiais PM/2012 nas mesmas condi??es que os demais candidatos.4. De acordo com a fixa??o da tese jur?dica do Tema 646 da sistem?tica da repercuss?o geral de que ? o estabelecimento de limite de idade para inscri??o em concurso p?blico apenas ? leg?timo quando justificado pela natureza das atribui??es do cargo a ser preenchido?, n?o h? d?vidas de que ? necess?rio alterar o Ac?rd?o n? 202.780 (fls. 379/384), devendo ser reformada a senten?a, no sentido de julgar totalmente procedente o pedido formulado na inicial.5. Em tais condi??es, modifica-se o aresto primitivo, para negar provimento ao recurso de apela??o interposto pelo Estado do Par?, e em consequ?ncia, julgar procedente a pretens?o formulada pelo autor na inicial.Vistos, etc.,Acordam os Excelent?ssimos Senhores Desembargadores componentes da 1? Turma de Direito P?blico, por unanimidade de votos, em ALTERAR o ac?rd?o guerreado para adequar ? tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do voto da Desa. Relatora. Plen?rio Virtual da 1? Turma de Direito P?blico do Tribunal de Justi?a do Estado do Par?, aos oito dias do m?s de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um.Julgamento presidido pelo Excelent?ssimo Senhor Desembargador Roberto Gon?alves de Moura.Bel?m, 08 de fevereiro de 2021.ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHADesembargadora Relatora

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

PROCESSO N° 0017405-38.2012.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: REEXAME NECESSÁRIO/APELAÇÃO

COMARCA: BELÉM

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: AFONSO CARLOS PAULO DE OLIVEIRA

APELADO: ARLINDO OLIVEIRA DA COSTA

ADVOGADA: JOSÉ AUGUSTO COLARES BARATA, OAB/PA Nº 16.932

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ADEQUAÇÃO DE JULGAMENTO. RE Nº 678.112 (TEMA 646). O ESTABELECIMENTO DE LIMITE DE IDADE PARA INSCRIÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO APENAS É LEGÍTIMO QUANDO JUSTIFICADO PELA NATUREZA DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO A SER PREENCHIDO. FIXAÇÃO DE TESE PELO STF. REPERCUSSÃO GERAL. ALTERAÇÃO DO ACÓDÃO.
1.
Primeiramente, cabe ressaltar que não se trata propriamente de julgamento do recurso de Apelação Cível do Estado do Pará, mas sim de adequação do acórdão ao entendimento firmado em precedente do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 678.112/MG-TEMA 646.
2. A decisão emanada pela Presidência deste E. Tribunal de Justiça verificou a existência de incompatibilidade entre o Acórdão da Turma Julgadora e o Recurso Extraordinário, devolvendo o presente processo para aplicação da sistemática da repercussão geral.
3. No caso em tela, verifica-se que o autor da ação ordinária pleiteou a declaração de nulidade da cláusula prevista no Edital que determina a limitação de idade para função administrativa, para assegurar sua participação no concurso de habilitação de oficiais PM/2012 nas mesmas condições que os demais candidatos.
4. De acordo com a fixação da tese jurídica do Tema 646 da sistemática da repercussão geral de que ¿ o estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido¿, não há dúvidas de que é necessário alterar o Acórdão nº 202.780 (fls. 379/384), devendo ser reformada a sentença, no sentido de julgar totalmente procedente o pedido formulado na inicial.
5. Em tais condições, modifica-se o aresto primitivo, para negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, e em consequência, julgar procedente a pretensão formulada pelo autor na inicial.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
ALTERAR
o acórdão guerreado para adequar à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

Belém, 08 de fevereiro de 2021.
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

PROCESSO N° 0017405-38.2012.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: REEXAME NECESSÁRIO/APELAÇÃO

COMARCA: BELÉM

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: AFONSO CARLOS PAULO DE OLIVEIRA

APELADO: ARLINDO OLIVEIRA DA COSTA

ADVOGADA: JOSÉ AUGUSTO COLARES BARATA, OAB/PA Nº 16.932

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Trata-se de adequação de julgamento referente a
APELAÇÃO CÍVEL
interposta perante este E. Tribunal de Justiça pelo
ESTADO DO PARÁ
, nos autos da Ação Ordinária, proposta por
ARLINDO OLIVEIRA DA COSTA.

Arlindo Oliveira Costa, às fls.
436/463, interpôs recurso extraordinário em face do acórdão nº
202.780 (fls.
379/384), oriundo da 1ª Turma de Direito Público, impugnando o reconhecimento da limitação de idade para o ingresso em carreira militar, defendendo que o estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.

O recurso extraordinário foi submetido à análise da Coordenadoria de Recursos Extraordinários e Especiais deste Tribunal, setor de auxílio da Presidência do TJE/PA, do qual fora proferida a decisão às fls. 493, pela Vice - Presidente deste Egrégio TJE/PA que afirmou que embora o acórdão tenha sido julgado conforme tese fixada no Recurso Extraordinário nº 600.885/RS (Tema 121), o acórdão recorrido diverge de outra tese fixada pelo STF no julgamento do RE nº 678.112 (Tema 646).

Tendo em vista o relatado, apresento o processo para novo julgamento.

É o relatório.
VOTO
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Primeiramente, cabe ressaltar que não se trata propriamente de julgamento do recurso de Apelação Cível manejado pelo Estado do Pará, mas tão somente de reanalise da adequação do acórdão ao entendimento firmado em precedente do Supremo Tribunal Federal no julgamento do
RE nº 678.112 (Tema 646), a respeito do estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.

Extrai-se dos autos que o Recurso Extraordinário foi interposto contra acórdão deste Egrégio Tribunal de Justiça que decidiu pela possibilidade de estipulação de limite de idade para a inscrição em concurso seletivo da carreira militar quando a restrição estiver prevista em lei.

Pois bem.

No caso em tela, verifica-se que o autor da ação ordinária pleiteou a declaração de nulidade da cláusula prevista no Edital que determina a limitação de idade para função administrativa, para assegurar sua participação no concurso de habilitação de oficiais PM/2012 nas mesmas condições que os demais candidatos.

Argumenta que por ser policial militar, com mais de 23 (vinte e três) anos na corporação, pretende ascensão na carreira, sendo impedido em virtude o Edital do Concurso ter previsto que os interessados possuíssem 44 (quarenta e quatro) anos de idade ao tempo da inscrição e que pelo fato de ter extrapolado essa idade foi impedido de participar do certame.

Alega que considerando o caráter burocrático das funções a serem exercidas não poderia haver óbice aos militares que se encontram em plenas condições de realizarem o CHO por apresentarem idade superior à 44 (quarenta e quatro) anos.

Em contrapartida, o Estado do Pará argumenta que o pedido do autor viola a Lei Estadual nº 5.162-A e o Decreto nº 4.241/86, que expressamente estabelecem a idade máxima de 44 (quarenta e quatro) anos para a inscrição no Curso de Habilitação de Oficiais PMPA/2012.

Considerando que o cargo pleiteado por Arlindo Oliveira da Costa é destinado ao exercício de funções administrativas na corporação, de fato, não se mostra razoável impor limite de idade máxima de 44 (quarenta e quatro) anos, por preencher os demais requisitos objetivos constantes no edital, além de não ser razoável que outra pessoa com menor idade preencha o cargo que depende mais de sua experiência e conhecimento do que sua condição física propriamente dita, já que o cargo almejado é destinado a serviço de funções de caráter burocrático especializado, isto é de natureza administrativa.

Nesse sentido, o STF em julgamento firmado no RE 678.112/MG, sob a sistemática da repercussão geral, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, consolidada no Enunciado nº 683/STF, firmando a tese de que ¿o estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido¿.

Confira-se a ementa do julgado:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. LIMITAÇÃO DE IDADE FIXADA EM EDITAL. POLICIAL CIVIL. ART. 7º, XXX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
(ARE 678112 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 25/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 16-05-2013 PUBLIC 17-05-2013).
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. LIMITAÇÃO DE IDADE. PREVISÃO LEGAL. NATUREZA DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO. JUSTIFICATIVA PARA A EXIGÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I - Os Ministros deste Tribunal, no julgamento do ARE 678.112-RG/MG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceram a existência de repercussão geral do tema versado nestes autos, tendo, na ocasião, reafirmado a jurisprudência dominante sobre a matéria, já consolidada no sentido da legitimidade de fixação de limite de idade em concurso público quando previsto em lei e possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. II  Agravo regimental improvido.
(STF - ARE: 714730 GO, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 13/08/2013, Segunda Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-168 DIVULG 27-08-2013 PUBLIC 28-08-2013)

É este, inclusive, o teor do enunciado da Súmula nº 683, também do STF:
Súmula 683 - O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.

Desse modo, de acordo com a fixação da tese jurídica do Tema 646 da sistemática da repercussão geral de que ¿ o estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido¿, não há dúvidas de que é necessário alterar o Acórdão nº 202.780 (fls. 379/384), devendo ser reformada a sentença, no sentido de julgar totalmente procedente o pedido formulado na inicial.

Pelo exposto, a Turma Julgadora, como não poderia deixar de ser, rende-se ao posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 678.112, o que acarreta a alteração do julgado.

Em tais condições, modifica-se o aresto primitivo, para negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, e em consequência, julgar procedente a pretensão formulada pelo autor na inicial.

Assim, consoante o artigo 1.039 do NCPC, desnecessário o retorno dos autos à E. Presidência deste Tribunal, em razão da adequação do presente julgado.

É como voto.

Belém, 08 de fevereiro de 2021.
Rosileide Maria da Costa Cunha
Desembargadora Relatora

4